Tribunal: TJDFT
Processo: 0717013-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
Processo : 0717013-33.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado de resp. decisão (id. 124413837 dos autos originário n. 0717384-56.2020.8.07.0003) que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido da curadoria especial para que fosse expedido ofício à instituição financeira na qual ocorreu o bloqueio de ativos financeiros do executado-agravante via SISBAJUD, para que informasse a natureza da respectiva conta bancária. O agravante, por intermédio da Defensoria Pública, atuando na curadoria especial, alega que a decisão combatida infringe o direito à ampla defesa e à ampla produção probatória. Acrescenta que a informação se faz necessária, a fim de exercer a defesa do executado-agravante, porquanto há possibilidade de o valor bloqueado ser impenhorável, frisando que a quantia não ultrapassa 40 salários mínimos. Pondera que a Defensoria Pública, quando atua na curadoria especial de ausentes, não tem contato com a parte, tampouco pode acessar a conta na qual houve a medida constritiva, por estar protegida pelo sigilo bancário. Assevera que “a expedição do ofício é medida ao alcance do Judiciário e apta a tutelar o direito da pessoa ausente” e, assim, “tendo em conta os princípios do acesso à Justiça, da cooperação entre as Instituições integrantes do sistema Judicial e do contraditório efetivo é medida que se impõe a expedição de ofício à instituição bancária em tais casos (valores bloqueados e pessoa assente, representada pela curadoria especial)”. Requer a atribuição de efeito suspensivo e a antecipação da tutela recursal para determinar a expedição de ofício. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada. Decido. Inicialmente, importa consignar que a Defensoria Pública encontra-se atuando no feito na curadoria especial do revel, nos termos do art. 72, inc. II, do CPC. Portanto, a vulnerabilidade do curatelado ultrapassa os critérios legais que condicionam o deferimento da gratuidade de justiça, haja vista o exercício do múnus público. Precedente no STJ: EDcl no AgRg no AREsp 738.813/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma. Essa é a interpretação na forma do art. 1o do CPC que melhor atende à função institucional da Defensoria Pública ou do advogado dativo para a finalidade de curador especial, pois adequada à norma fundamental prevista no art. 5o, LV, da Constituição Federal, que garante a ampla defesa e o contraditório, sem limitação ao curatelado. Nesse quadro, dispensado o recolhimento do preparo pela curadoria especial, admito o agravo de instrumento com base no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Dito isso, anoto que o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Além do mais, a tutela provisória de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Na espécie, à luz de uma cognição sumária, apropriada para este momento processual, não vislumbro os requisitos necessários ao acolhimento do pedido liminar. Com efeito, o ônus de comprovar a impenhorabilidade da verba bloqueada em conta bancária é do executado, nos exatos termos do art. 854, § 3o, do CPC: Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. [...] § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros. Ainda que o processo civil brasileiro seja guiado pelos princípios da cooperação e colaboração, a mera alegação de dificuldade de a curadoria especial obter informações sobre a conta bancária do assistido não autoriza a expedição de ofício à instituição bancária, na qual ocorreu o bloqueio, para que informe a natureza da respectiva conta bancária. Nesse sentido, há precedentes nesta eg. Turma pela inviabilidade do pedido em comento, senão vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. DEFENSORIA PÚBLICA. CURADORIA ESPECIAL DO AUSENTE. PENHORA. BLOQUEIO DE VALORES. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ESCLARECIMENTO A RESPEITO DA NATUREZA JURÍDICA DA VERBA BLOQUEADA. IMPOSSIBILIDADE. INÉRCIA DO DEVEDOR. DIREITO DISPONÍVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. O patrocínio da causa pela Defensoria Pública, no exercício do múnus da Curadoria Especial de Ausentes, não significa a constatação imediata da gratuidade de Justiça para a parte representada, pois o benefício depende de comprovação da hipossuficiência. 2. O encargo de comprovar a natureza salarial, da importância constrita, como forma de legitimar sua impenhorabilidade compete àquele que sofre a constrição. 3. Ainda que substituído processualmente pela Curadoria de Ausentes, o silêncio e a inércia, após a consumação da penhora eletrônica, impossibilitam que o juízo diligencie para esclarecer a natureza da verba bloqueada, porquanto é ônus da executada e direito de livre disposição por parte do devedor. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1377453, AGI 0720475-32.2021.8.07.0000, Rel. Des. Josapha Francisco dos Santos, 5a Turma Cível, julgado em 6/10/2021, publicado no DJE: 20/10/2021. Destacado) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFENSORIA PÚBLICA. CURADORIA DE AUSENTES. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. COMPROVAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DE QUANTIAS. ÔNUS DO EXECUTADO. ARTIGO 854 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. "Segundo orientação do STJ, o advogado dativo e a Defensoria Pública, no exercício da curadoria especial, estão dispensados do recolhimento de preparo recursal, independentemente do deferimento de gratuidade de justiça em favor do curatelado especial ( )" (Acórdão 1079989, 20130110127926APC, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 7/3/2018, publicado no DJE: 9/3/2018. Pág.: 552/557). 2. Como bem definido na decisão agravada, é ônus do executado comprovar a impenhorabilidade das quantias tornadas indisponíveis (artigo 854 do Código de Processo Civil). 2.1. Se a parte, maior interessada na proteção do seu patrimônio, quedou-se inerte diante do bloqueio efetuado em sua conta bancária, não há falar em transferir o encargo processual ao Juízo. 3. De qualquer forma e como igualmente bem definido na decisão agravada, "o prazo para impugnação à penhora é de apenas 05 (cinco) dias, consoante artigo 854, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil, o qual, ainda que computado em dobro em razão da atuação de Defensoria Pública, certamente expiraria até o recebimento da resposta da instituição financeira, observando-se que o mero pedido de expedição de ofício não configura impugnação à penhora nem tampouco possui o condão de interromper ou suspender o prazo legal". Além disto, "embora a parte executada tenha sido citada fictamente, é inverossímil que não tenha acesso à sua conta bancária e, por consequência, ao bloqueio realizado pelo sistema Bacenjud, de forma que, desejando e sendo cabível, poderia comparecer efetivamente ao processo". 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1375444, AGI 0716907-08.2021.8.07.0000, Rel. Desa. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, julgado em 29/9/2021, publicado no DJE: 11/10/2021. Destacado) Inviável alegar cerceamento de defesa, na medida em que é inegável que o executado-agravante tem acesso à sua conta bancária e, assim, poderia, se quisesse, apresentar impugnação ao bloqueio realizado em sua conta. Se o executado não apresenta qualquer insurgência à constrição de valores na conta bancária, não cabe ao Poder Judiciário promover diligências que lhe competiam, em flagrante prejuízo ao credor, em favor de quem devem se realizar os atos executivos. Ademais, além de injustificável, a medida requerida pela curadoria especial não teria qualquer utilidade, considerando que a informação, muito provavelmente, viria aos autos após transcorrido o prazo legal de impugnação à penhora. Nesse quadro, não evidencio a probabilidade de provimento do recurso, tampouco o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, por aguardar o julgamento colegiado, que é a regra nesta instância, considerando que o juízo de origem determinou aguardar-se preclusão da decisão combatida. Assim, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 1 de junho de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator